Tribunal: TJES
Processo: 0025235-74.2015.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025235-74.2015.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAULIO MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO
RECORRIDO: ELEVEN e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0025235-74.2015.8.08.0347

RECORRENTE: BRAULIO MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO

RECORRIDO:
ELV COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PENHORA EM FEITO JÁ EXTINTO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra pronunciamento judicial que indeferiu pedido de penhora de bens, sob o fundamento de que o processo de execução já se encontrava extinto e arquivado definitivamente.

O recorrente sustenta a nulidade da extinção do feito, alegando
error in judicando
por ausência de requerimento da parte contrária e falta de intimação pessoal prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que nega seguimento a atos executórios em processo já extinto e arquivado desafia recurso inominado, ou se possui natureza interlocutória irrecorrível no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, o recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentenças, as quais são definidas pelo art. 203 do Código de Processo Civil como atos que põem fim à fase cognitiva ou extinguem a execução.

Constatado que a sentença extintiva do processo ocorreu em data pretérita (dezembro de 2023), com o respectivo trânsito em julgado e arquivamento, o ato judicial posterior que apenas obsta o prosseguimento de atos expropriatórios não possui natureza de nova sentença.

Tratando-se de decisão interlocutória, o sistema dos Juizados Especiais Cíveis não prevê recurso imediato (princípio da irrecorribilidade das interlocutórias), inviabilizando o conhecimento da insurgência sob a via do recurso inominado.

O restabelecimento de processo já extinto com trânsito em julgado, fora das vias rescisórias próprias (quando cabíveis), encontra óbice no instituto da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos pela ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento:
"1. No sistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado é cabível apenas contra decisões que ostentam natureza jurídica de sentença, sendo inadmissível sua interposição contra decisões interlocutórias proferidas em processo já extinto com trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 41;

CPC/2015, art. 203, § 2º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
BRAULIO MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO
interpôs recurso inominado em face da decisão de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA (em fase de execução) proposta em face de
ELV COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-ME
, que assim decidiu:
“Indefiro o pedido de penhora, por se tratar de processo já extinto”
.

Em sede recursal (ID 16102358), o recorrente pretende seja afastada a extinção do feito, considerando que não houve requerimento do réu e prévia intimação pessoal do autor.

O executado não apresentou contrarrazões (ID 17196582).

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, tenho que o Recurso Inominado
não pode ser conhecido
, vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o art. 41 da Lei n. 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso em questão, conforme andamento do PROJUDI é possível observar que a presente ação foi extinta em 06/12/2023 (evento nº 203) e arquivada definitivamente em 11/12/2023 (evento nº 204). Houve pedido de desarquivamento em 04/03/2024 (evento nº 206), sendo que após a digitalização do processo sobreveio decisão no ID 16102357, cadastrada erroneamente como “sentença”, apenas informando a impossibilidade de novos atos expropriatórios, pela extinção do feito, bem como a inexistência de erro no cadastramento.

A extinção do processo (em fase executória) se deu em 2023, não havendo nenhum outro ato decisório, leia-se, sentença, a permitir o manejo do recurso inominado.

Por fim, importante consignar que não há como se reestabelecer o processamento de um feito, seja de conhecimento, seja de cumprimento de sentença, que já tenha sido extinto, mesmo por ocorrência de eventual error in judicando, por ofensa justamente a coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, dada a ausência de cabimento contra decisão interlocutória. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, diante da ausência de manifestação do executado nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)